Tribunal: TJDFT
Processo: 0045350-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045350-83.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARANAMBU BESSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Determinada a ordem de atualização dos cálculos que deram origem ao precatório discutido nos presentes autos, nos moldes da decisão de ID 50838051, a parte executada, consoante o teor do petitório de ID 54306644, manifestou concordância em relação ao pedido formulado pela parte adversa, constante da peça de ID 53460205, de expedição do competente expediente ali delineado. Determino, assim, a expedição do ofício retificador para os autos do PCT 0711079-31.2021.8.07.0000, com destaque dos honorários advocatícios devidos, nos termos do artigo 535, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador